Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-14.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006782-14.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TAFAREL IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 05.896.831/0001-07 (APELANTE), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), LAECE CARDOSO ARANTES SOUSA - CPF: 236.000.551-00 (APELADO), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 34.841.258/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIO
- POSSE MANSA-PACÍFICA E ININTERRUPTA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE OPOSIÇÃO SEJA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO, INTERPELAÇÃO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE INSURGÊNCIA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL/2002 – SENTENÇA MANTIDA. – APELO DESPROVIDO.

Restando comprovado o cumprimento dos critérios legais exigidos pelo artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil/2002, mostra-se imperioso o reconhecimento da procedência do pedido formulado na Ação de
Usucapião
, mormente quando não há elementos que demonstrem a ocorrência de oposição contundente e capaz de interromper a prescrição aquisitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TAFAREL IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1006782-14.2020.8.11.0037 – Ação de Usucapião Extraordinária – proposta por LAECE CARDOSO ARANTES SOUZA – julgou procedente referida ação, declarou a propriedade do imóvel situado à Rua Domingos Azzolini no 592, na cidade de Santo Antônio do Leste/MT descrito como 01 (um) lote urbano de no. 10, quadra 11, cuja área total do terreno é igual a 480,00 m2, registrado sob a matrícula no 6.799 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, em favor da parte requerente, resguardados os direitos de terceiros não citados. Por fim, registrou que é ônus das partes as diligências perante o Cartório de Registro de Imóveis. Custas e honorários pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que houve cerceamento de defesa, para tanto, alega que houve um problema técnico e a gravação da audiência não foi realizada, sendo iniciada novamente, no entanto que a testemunha

Mario Marcio Cabeira Brites não foi localizada para depor novamente.

Que as partes e testemunhas já haviam sido ouvidas, assim ouviram o que ambas tinham dito, ou seja, total contaminação de oitivas das testemunhas e das partes, caracterizando nulidade absoluta.

Destaca que a magistrada deixou de atentar-se ao princípio da incomunicabilidade.

Assim, que a sentença encontra-se contaminada, implicando em cerceamento do direito de defesa da Apelante que contraria o art. 5o, LV, da Constituição Federal e o princípio da incomunicabilidade, havendo de ser realizada nova instrução com novas testemunhas, a fim de sanar a contaminação das oitivas das testemunhas, consequência, nulidade absoluta.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa frente ao princípio da incomunicabilidade, cassando a sentença de primeiro grau, possibilitando retorno dos autos em primeira instancia para nova instrução com arrolamento de novas testemunhas, nova audiência de instrução, sanando-se a nulidade absoluta, o que se requer desde já, por ser a pura expressão de JUSTIÇA.

No mérito, que não se observa o preenchido os termos do animus domini, sob o argumento de que não houve a juntada de contrato de compra e venda do terreno que serviu para edificação do imóvel, ou seja, não se verifica legalidade a feitura junto a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leste/MT do primeiro cadastro imobiliário, vez que, é documento exigível.

Ainda, que não se observa a juntada dos comprovantes dos IPTUs dos anos posteriores ao ano de 1989, exceto ao ano de 2020, destacando que todos os débitos anteriores a 2012, foram alcançados por remissão, frente dação, através da Apelante para Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste de área de terra compreendida de 16,79 hectares da matricula no 5.283 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste, pleito requerido e deferido, em consonância com os termos da Lei 405/2012 de 31 de dezembro de 2012, (cfr. anexos), ou seja, caracterizado que a Apelada não deixou de exercer sua posse, vez que, adimpliu com todos os tributos IPTUs anteriores a 2012, frente a dação em pagamento.

Ainda, que a Apelada após o falecimento do esposo, não continuou a residir no imóvel, fora residir em Aparecida de Goiânia / GO, conforme declarado e ratificado através do depoimento da testemunha do Sr. Jose Sinomar, documentos, bem como dos depoimentos das testemunhas.

Portanto, que não restou demonstrado pela Apelada o direito a usucapião extraordinária, descrito no artigo 1.238 do Código Civil, pois, observa-se como única intenção de locupletar-se ilicitamente, devendo, data venia de ser reformada a r. Sentença a quo.

Requer seja acolhida a preliminar arguida, frente o evidente cerceamento de defesa da Magistrada de 1o grau, ao ferir os termos do artigo 456 do CPC – princípio da incomunicabilidade, cassando a sentença de primeiro grau, possibilitando retorno dos autos em primeira instancia para nova instrução com arrolamento de novas testemunhas, nova audiência de instrução, sanando-se a nulidade absoluta.

No mérito seja dado total PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, vez que, restou demostrado NÃO ter apelada preenchidos os requisitos essenciais melhor descrito no o artigo 1.238 do Código Civil.

Contrarrazões (id.n.o 162708838).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TAFAREL IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1006782-14.2020.8.11.0037 – Ação de Usucapião Extraordinária – proposta por LAECE CARDOSO ARANTES SOUZA – julgou procedente referida ação, declarou a propriedade do imóvel situado à Rua Domingos Azzolini no 592, na cidade de Santo Antônio do Leste/MT descrito como 01 (um) lote urbano de no. 10, quadra 11, cuja área total do terreno é igual a 480,00 m2, registrado sob a matrícula no 6.799 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, em favor da parte requerente, resguardados os direitos de terceiros não citados. Por fim, registrou que é ônus das partes as diligências perante o Cartório de Registro de Imóveis. Custas e honorários pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente quanto a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação pelo não recolhimento do preparo recursal – suscitada em contrarrazões, a mesma não deve ser acolhida, posto que o Requerido é beneficiário da gratuidade de justiça, devidamente deferida pelo juízo (id.n.o 162708751).

Rejeito, pois, referida preliminar.

Passo a análise das preliminares suscitadas pelo Apelante.

Preliminar de Cerceamento de Defesa –
o Apelante suscita referida preliminar sob o argumento de que o juízo “a quo” não se atentou ao princípio da incomunicabilidade.

Afirma que houve um problema técnico e a gravação da audiência não foi realizada, sendo iniciada novamente, no entanto que a testemunha Mario Marcio Cabeira Brites não foi localizada para depor novamente.

Ainda, que as partes e testemunhas já haviam sido ouvidas, assim ouviram o que ambas tinham dito, ou seja, que houve total contaminação de oitivas das testemunhas e das partes, caracterizando nulidade absoluta.

Pois bem, quanto a testemunha do Sr. Mario Márcio Cabeira Brites, foi homologado a desistência de depoimento pessoal do mesmo, conforme se verifica no Termo de Audiência (id.n.o 162708814).

No que tange a alegação de ofensa ao princípio da incomunicabilidade, o artigo 456 do Código de Processo Civil, assim dispõe: “O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras”.

No caso ora em análise não restou demonstrado a ofensa alegada, tanto que as testemunhas foram ouvidas uma por uma de forma individual, fato este inclusive certificado pelo patrono do réu, que antes de iniciar sua inquirição, questionava se a testemunha estava sozinha no ambiente.

Isto posto, rejeito referida preliminar.

Passo a análise do mérito.

Trata-se na origem, de ação de usucapião extraordinária proposta por Laece Cardoso Arantes Sousa em face de Tafarel Imobiliária e Incorporações LTDA.

Em sua inicial a autos afirma exercer posse do imóvel urbano constituído por 1 (um) lote urbano de no. 10, quadra 11, cuja área total do terreno é igual a 480,00 m2, sendo foi realizada edificação em alvenaria totalizando 172,18m2 de área construída. No entanto, que o

referido imóvel encontra-se registrado em nome de Tafarel Imobiliária e Incorporadora LTDA, conforme averbação 135, matrícula 6.799, fls. 21, livro 2-AJ, no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste, conforme documento anexo (doc. 6 – matricula imóvel), desde meados de 1989.

Que sempre agiu como possuidora do imóvel, ainda, que edificou sua residência, tendo nela estabelecido moradia, do falecido esposo e os filhos, e mesmo após o falecimento de seu esposo continuou a residir.

Destacou que em 01/04/2000 iniciou atividade empresarial no mesmo endereço. Ainda, que o primeiro cadastro imobiliário efetuado na Prefeitura de Santo Antônio do Leste/MT referente ao imóvel, encontra-se em nome do esposo da Autora, Sr. Sebastião Vanderlei de Sousa, CPF: 277.120.871-72, cadastro 000000179 desde o ano de 2003, sendo que todos os débitos imobiliários se encontram quitados.

Ainda, que foi lavrada ata notarial pelo Segundo Ofício Notarial da Comarca de Primavera do Leste/MT, que atestou a veracidade da aquisição e posse pelar parte autora e seu esposo.

Afirma que exerce a posse de forma mansa, pacífica e exclusiva a mais de 30 (trinta) anos, sem qualquer constrangimento, contestação, turbação , moléstia e interrupção, com animus domini.

Em contestação o réu alega que a parte autora não preenche os requisitos do art. 1238 do Código Civil, haja vista que deixou de exercer o animus domini, posto não se encontrar residindo no imóvel desde o falecimento de seu esposo, Sr. Sebastião, ocorrido em 11/10/2018, estando residindo em Aparecida de Goiania/GO com sua filha MAIRA.

O Réu afirma que nunca deixou de exercer sua posse, posto que adimpliu com todos os tributos de IPTU anteriores a 2012, frente a dação de um imóvel de sua propriedade como adimplemento.

Alega que a autora não juntou contrato de compra e venda do referido terreno que serviu para edificação do imóvel, portanto ilegal o primeiro cadastro junto a Prefeitura de Santo Antonio de Leste/MT.

Impugnação (id.n.o 162708712).0

Após a audiência de instrução e julgamento o juízo sentenciou o feito (id.n.o 1627088829):

“No caso em tela, compulsando as alegações da parte requerente juntamente com as provas carreadas aos autos, constato que resta demonstrado o direito a usucapião extraordinária, visto que possui o imóvel descrito há mais de 20 (vinte) anos, de forma mansa e pacífica, sem oposição. Nesse diapasão:

(...)

Isso porque o fato de ter a imobiliária requerida promovido a quitação do IPTU referente ao imóvel junto à Prefeitura de Santo Antônio do Leste até o ano de 2012 não caracteriza oposição.

A oposição se demonstra através de notificação, comparecimento ao local, ajuizamento de ação judicial competente, dentre outros exemplos e não somente pelo pagamento do imposto sobre a propriedade.

A prescrição aquisitiva por meio da acessio possessonis pode ser demonstrada através da soma das posses anteriormente exercidas, a fim de que se alcance o lapso temporal estabelecido em lei.

(...)

Nada obstante, o requerido não demonstrou que realizou nenhum ato para impedir a posse sobre a área.”

Pois bem.

A cinge-se a controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos pela parte autora, ora apelada, para aquisição da usucapião extraordinária.

Após detida análise deste feito, tem-se que a sentença combatida não merece reforma.

Mister destacar, que a ação de usucapião é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com o animus domini, na forma e pelo tempo exigidos em lei.

Nos termos do art. 1238 do Código Civi/2002: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada em 15/10/2020, e a parte afirma que exerce posse de imóvel urbano descrito acima desde meados o ano de 1989, de forma mansa e pacífica.

Conforme se extrai do artigo acima citado, os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária são, posse com animus domini, mansa, pacífica e pública, no mínimo 15 anos, podendo ser reduzindo para 10 anos quando estabelecida moradia.

No caso dos autos, entendo que a parte autora/apelada desincumbiu do seu ônus, posto evidenciados e comprovados os requisitos legais.

Os documentos juntados pela parte autora, bem como a prova testemunhal, tanto da parte autora como da parte Ré, demonstram de forma contundente que a parte autora reside no imóvel sem oposição alguma desde 1989.

O Apelante por sua vez, tentou demonstrar uma interrupção na posse da Apelada, alegando que a mesma após o falecimento de seu esposo havia se mudado para o Estado de Goiás, abandonando o imóvel objeto desta ação.

Para tanto trouxe aos autos declaração assinadas pelo Sr. Sinomar Araújo Pacheco, o qual afirma em sua declaração que após o falecimento do Sr. Sebastião, esposo da parte autora, esta foi residir em Aparecida de Goiania/Go, no entanto em audiência, questionado se a Sra. Laerte havia dito ao mesmo que iria embora, este afirma que não, que foi a irmã da parte autora que lhe falou.

De igual forma, o Sr. Marcos Antonio Preto, também assinou declaração afirmando que após o falecimento do Sr. Sebastião, esposo da parte autora, esta foi residir em Aparecida de Goiania/Go, no entanto em audiência, questionado se a Sra. Laerte havia dito ao mesmo que iria embora, este afirma que não, que ouviu falar.

Nesse contexto, imperioso reconhecer que apenas as declarações e posteriormente os testemunhos, dos Srs. Sinomar Araujo Pacheco e Marco Antonio Preto, não possuem força probatória capaz de provar de forma cabal o abandono do imóvel pela parte autora.

Ademais, a alegação do Apelante de que pagou o IPTU do imóvel, e portanto, que tal fato demonstra sua posse, não procede, haja vista que o pagamento do IPTU por si só, não prova

a posse, ademais, conforme Parecer n.o 114/2022 expedido pela Coordenadoria de Arrecadação, Cadastro e Tributos da Prefeitura Municipal de Santo Antonio Do Leste (id.n.o 162708777) o imóvel encontra-se

validamente cadastrado em nome de Sebastião Vanderlei de Sousa.

Não existe nos autos, nenhuma prova juntada pela parte Apelante que contraponha as alegações da Apelada, seus documentos e testemunhas.

O Apelante, não comprovou tratar-se de posse precária, ter havido notificação, interpelação, ou qualquer outro meio plausível que caracterizasse oposição à posse mansa e pacífica exercida pela Apelada ao longo de mais de 25 anos, do imóvel em questão.

Como acima consignado, nada nos autos demonstra oposição em face à posse da parte Autora/Apelada e muito menos que a mesma, após, a morte de seu esposo, tenha abandonado o imóvel em questão, ônus que cabia ao Apelante, nos termos do Art. 373, II CPC.

Assim, estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento

da aquisição originária da propriedade por usucapião, é media que se impõe, devendo pois ser mantida a sentença apelada.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIA
– PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – CARÁTER COMERCIAL – NÃO IMPEDITIVO - REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL - PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA
USUCAPIÃO
– RECURSO PROVIDO.
1. De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da
usucapião

extraordinária
, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem.
2. Ou seja, na
usucapião

extraordinária
pode o interessado já ser proprietário de outros imóveis, desde que satisfaça os requisitos da Lei no caso concreto.
3. Da mesma maneira, a
usucapião

extraordinária
permite que o imóvel seja destinado para uso comercial, atribuindo caráter produtivo no local.
4. Aliás, o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduz o prazo para aquisição do imóvel por
usucapião
, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

5. Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente o pedido inicial. (N.U 0002970-25.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIO
– COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE POSSE MANSA E PACÍFICA, COM ANIMUS DOMINI, ININTERRUPTA, COM FINS DE MORADIA PELO PRAZO DE DEZ ANOS – INTELIGÊNCIA DO §ÚNICO DO ARTIGO 1238 CC - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1) No caso dos autos, vislumbro o atendimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse pelos apelantes, pois, pelo conjunto probatório, conclui-se terem exercido a posse sobre o imóvel com animus domini e alcançado o decurso do prazo. Reafirmo que não basta mera afirmação do exercício de tal posse, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitido em lei, feito este ocorrido nos presente autos.
(2). A parte requerida não deu causa à propositura da ação, tampouco apresentou resistência à demanda, de maneira que não deve prevalecer a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
(N.U 0012446-27.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, suspenso em face de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023